Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-91.2022.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000767-91.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO BARREIROS - CPF: 033.635.951-90 (APELANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), C. V. D. M. G. - CPF: 704.275.981-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA AQUINO DE MOURA - CPF: 034.142.451-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Falso testemunho. Ausência de dolo específico. Conduta atípica. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por falso testemunho, visando à absolvição.

II. Questão em discussão

As contradições no depoimento do apelante configurariam crime de falso testemunho, diante da ausência de dolo específico de influenciar o resultado da causa penal originária.

III. Razões de decidir

1.
Afigura-se temerário imputar falsidade a uma afirmação da
testemunha
que passa pela palavra e confirmação de terceiros
.

2. Se o apelante não buscou isentar os réus de sua responsabilidade penal, não se reconhece a prática do crime de falso testemunho, porquanto é atípica a conduta do depoente.

3. As divergências apresentadas no depoimento do apelante revelam dúvidas sobre vontade específica de prejudicar a administração da justiça e atrapalhar a descoberta da verdade dos fatos, razão pela qual inexiste comprovação do dolo específico do agente acerca do falso testemunho.

4.
Impõe-se a absolvição da prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 342, § 1o, do Código Penal, quando insuficientes as provas do dolo específico do agente, isto é, a comprovação de que agiu, voluntária e conscientemente, com o propósito de influenciar o resultado do procedimento penal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação de falso testemunho, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
:

A absolvição por atipicidade da conduta é cabível quando não há há provas suficientes a respeito do dolo específico necessário à configuração do crime de falso testemunho.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 342; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 1003268-04.2020.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2024; STJ - HC: 283627 SP 2013/0396608-7, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 11.6.2014; TJSP, AP no 0009946-57.2014.8.26.0114 – Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 27.11.2020; TJSC, AP no 0000160-09.2017.8.24.0059 – Rel. Des. Júlio Cesar M. Ferreira de Melo, 18.6.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000767-91.2022.8.11.0026 - COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S): REGINALDO BARREIROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por REGINALDO BARREIROS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (PJE no 1000767-91.2022.8.11.0026), que o condenou por falso testemunho a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 342 do CP - (ID 272578901).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 272578907).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 272578916).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DE FALSEAR A VERDADE. DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 282605852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01:

Artigo 299 do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de setembro de 2019 no cartório tabelionato figueiredo em Arenápolis-MT, o denunciado Reginaldo Barreiros consciente da ilicitude de seu ato, inseriu em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme consta da declaração prestada em escritura pública declaratória do livro 080-AA de folhas 167 - ID. 89315018 – Pág.1/3 e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 02:

Artigo 342 do Código Penal Extrai-se do incluso inquérito policial que no dia 18 de setembro de 2019, na Delegacia de Polícia Civil de Arenápolis-MT, o denunciado Reginaldo Barreiros fez afirmação falsa como testemunha em inquérito policial, conforme termo de declarações de ID. 89315019 – Pág.1/3 e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 03: Artigo 342 do Código Penal

Vê – se, ainda, que no dia 02 de junho de 2022, em Arenápolis/MT, o denunciado Ronaldo Santos da Silva fez afirmação falsa como testemunha em juízo, conforme relatório de mídia de ID. 86599992 dos autos no 0003147-12.2019.8.11.0026, relatório de investigação n° 2022.13.43338 – ID. 89314420 – Pág.1/3, e demais elementos coligidos nos autos.

Apurou-se dos autos, que no dia 13 de setembro de 2019 no cartório de tabelionato figueiredo, localizado na cidade de Arenápolis/MT, o denunciado utilizou de escritura pública declaratória particular para fazer declaração de informação falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante relacionado aos autos de no 0003147-12.2019.8.11.0026.

Segundo verificado, o denunciado após ter feito a sua declaração no tabelionato, foi inquirido para prestar depoimento na qualidade de testemunhas no dia 18 de setembro de 2019 referente aos autos no 0003147-12.2019.8.11.0026, momento que prestou novamente informações falsas, as quais foram reveladas em sede de juízo quando Ronaldo em testemunho no fórum entrou em diversas contradições.

Ato contínuo, fora instaurado inquérito policial a fim de apurar o crime de falso testemunho.

Na sequência, conforme demostra as investigações, foi possível constatar que o denunciado cometeu o crime de falso testemunho e de falsidade ideológica, uma vez que confrontando as declarações do testemunho de Ronaldo, foi possível verificar que este entrou em contradições em diversos momentos e além de realizar falso testemunho, inseriu informações falsas em documento público (escritura pública), vejamos:

[...]

Sendo assim, verifica-se das provas coligidas, que o denunciado Reginaldo entra em contradição acerca das vezes que frequentou a tapeçaria, bem como em relação ao motivo que teria ido até o estabelecimento, uma vez que em cada relato conta uma versão diferente, demonstrando estar mentindo em todas elas.

O denunciado ainda se contradiz quando fala que acredita na inocência de Alan, pois em tabelionato afirma que este é inocente, sendo que em juízo narra que Alan confessou a ele que teria praticado relação sexual com a vítima, ou seja, Reginaldo falseou com a verdade em sua declaração no tabelionato.

Destarte, quando o Sr. Reginaldo foi questionado acerca da idade da vítima, este novamente entrou em contradição, tendo em sua oitiva em Juízo assentindo que a vítima aparentava ter entre 11 e 12 anos, e um minuto após disse que ela aparentava ter entre 16 e 17 anos, oportunidade que tentou se justificar para defender Alan acerca de um possível ato sexual acometido com a criança Clara.

Por fim, a autoridade policial realizou a oitiva da Sra, Juliana Aquino de Moura e Clara Vitória de Moura Gonçalves, as quais prestaram informações nos autos a respeito dos fatos de forma congruente, diferentemente de Reginaldo que incorreu em falsas declarações e falsas afirmações em respeito aos fatos em tela.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Reginaldo Barreiros, como incurso nos artigos 299 e 342 (por duas vezes), ambos do Código Penal, em concurso material [...].”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – ID 272578869)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Vistos, etc.

De início, HOMOLOGO a desistência das oitiva da testemunha, na forma pugnada no item 12 acima.

Encerrada a instrução, as partes ofereceram alegações finais orais nesta solenidade, bem como foi proferida sentença de forma oral, razão pela qual colaciona-se apenas a parte dispositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado REGINALDO BARREIROS, já qualificado nos autos, pela prática do delito previstos no artigo 342 do Código Penal.

DOSIMETRIA

Em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovação foi normal à espécie. O acusado não registra antecedentes criminais. No mais, nada foi apurado sobre a conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada se tendo a valorar que extrapole os limites do tipo. As consequências do crime foram normais à espécie; por fim, não há o que se valorar sobre o comportamento da vítima.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ressalto que cada dia-multa equivale a um trigésimo do salário mínimo, devidamente atualizado desde a época do fato criminoso, nos termos do art. 49 do Código Penal, ante a situação econômica desfavorável do acusado que transparecem dos autos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ao passo que na terceira fase de dosimetria da pena, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permaneço a pena anteriormente dosada.

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, conforme art. 33, §§ 2o, “C”, e 3o do Código Penal, analisando-se o art. 59 do CP.

Verifico, no entanto, que na situação em debate torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o sentenciado preenche os requisitos alinhados pelo art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto pelo art. 44, § 2o, e na forma prevista pelo art. 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritiva de direito, o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária consistente no pagamento de DOIS salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais. [...]”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID
272578901)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Declaração (ID 272578852) e Termo de Audiência (ID 272578853), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas Juliana Aquino de Moura, testemunha (ID 272578860) e Clara Vitoria de Moura Gonçalves, testemunha (ID 272578863).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adilson Klipel, investigador de polícia; ouvidas Juliana Aquino de Moura, testemunha e REGINALDO BARREIROS, apelante (Relatório Mídias – ID 272578900).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, extrai-se que, no dia 2.6.2022, no Fórum de Arenápolis/MT, REGINALDO BARREIROS [apelante] prestou depoimento, em ação penal por estupro de vulnerável (PJE 0003147-12.2019.8.11.0026), de forma dissonante e contraditória, ao favorecer Alan Neves dos Santos [denunciado], porque “
afirmou que acreditava na inocência
” do acusado, bem como por ter apresentado “
versões conflitantes quanto à aparência e idade presumida da adolescente
” ao dizer que a vítima possuía 11 (onze) anos de idade e, posteriormente, “
que parecia ter 16 ou 17 anos
” (ID 272578869).

Todavia, observa-se que o depoimento do apelante, em Juízo, nos autos da ação penal por estupro de vulnerável não foi contraditório, porque afirmou, categoricamente, que a vítima tinha 11 (onze) anos à época dos fatos, apenas ressaltando que aparentava possuir 16 (dezesseis) anos ou mais (ID 272578853).

Frise-se que a testemunha Juliana Aquino de Moura [mãe da vítima] corroborou a narrativa do apelante, ao afirmar que a filha, de fato, parecia ser mais velha (Relatório Mídias – ID 272578900).

Com efeito, “
afigura-se temerário imputar falsidade a uma afirmação da
testemunha
que passa pela palavra e confirmação de terceiros
” (TJMT, AP no 1003268-04.2020.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2024).

Por outro lado, a declaração, na fase judicial, de REGINALDO BARREIROS [apelante] foi no sentido de que “
acreditava na inocência
” de Alan Neves dos Santos [denunciado por estupro de vulnerável]. Contudo, quando perguntado sobre os fatos, afirmou que o acusado lhe disse que “
ficou com a menina
” e, ao ser questionado sobre o significado dos termos, “
entendeu que tiveram relações sexuais
”.

Logo, o apelante “
não buscou isentar o réu de sua responsabilidade penal”
, de modo a não
“se reconhecer a prática do crime de falso testemunho, porquanto é atípica a conduta do depoente
” (STJ - HC: 283627 SP 2013/0396608-7, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 11.6.2014).

Assim, as divergências apresentadas no depoimento do apelante revelam dúvidas sobre “
vontade específica de prejudicar a administração da justiça e atrapalhar a descoberta da verdade dos fatos
”, razão pela qual inexiste “
comprovação do dolo específico do agente acerca do falso testemunho
” (TJSP, AP no 0009946-57.2014.8.26.0114 – Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 27.11.2020).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJSC:

“
Impõe-se a absolvição da prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 342, § 1o, do Código Penal, quando insuficientes as provas do dolo específico do agente, isto é, a comprovação de que agiu, voluntária e conscientemente, com o propósito de influenciar o resultado do procedimento penal
.” (AP no 0000160-09.2017.8.24.0059 – Rel. Des. Júlio Cesar M. Ferreira de Melo, 18.6.2019)

Portanto, o apelante deve ser absolvido
por ausência de prova suficiente para condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver
REGINALDO BARREIROS

de falso testemunho, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025